Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-80.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015336-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALDINA CONCEICAO DO CARMO - CPF: 395.899.001-00 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015336-80.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GALDINA CONCEICAO DO CARMO

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – DUPLICIDADE DE AÇÕES – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência e a coisa julgada são institutos disciplinados pelo artigo 337, §§ 1º à 3º, do NCPC, nos seguintes termos:

“§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2° Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3° Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Partindo deste conceito e em análise dos elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas nestes autos e nos autos 1014224-76.2019.8.11.0001, são idênticas, trazendo as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir.

As duas tramitavam de forma concomitante, sendo essa ação protocolada em 04/11/2019, posterior a ação 1014224-76.2019.8.11.0001 protocolada em 28/10/2019.

Em sede de contestação a reclamada alegou a ocorrência de conexão dos feitos e em impugnação a recorrente aduziu que:

“A requerida alega em sua defesa a conexão entre duas ações proposta pela reclamante contra o reclamado, o que fica devidamente impugnado uma vez que se trata de contratos distintos assim como os valores do suposto empréstimo, além da pessoa jurídica ser distinta.

No mais os processos 8013652-98.2019.811.0001 e 1014224-76.2019.811.0001 que correu no 1º juizado e o outro foi julgado no 4º Juizado foram julgados totalmente procedente não havendo mais em se falar em julgamento.”

Ou seja, quando impugnou a contestação teve oportunidade de verificar o suposto vicio em protocolar duas ações idênticas, o que não o fez.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Autora foi condenada em multa por litigância de má-fé, eis que distribuiu e movimentou as duas ações idênticas em trâmite, sem sequer pedido de desistência, tendo comparecido em audiência de conciliação, inclusive apresentando impugnação à contestação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento, mantendo-se a condenação de primeiro grau, no que tange da litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 20.360,32).

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95, eis que os honorários já foram fixados em R$ 2.000,00, sem gratuidade de justiça, ante sua revogação, como alhures determinada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020